Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700656-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANIR BOSCOLI SALAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por IVANIR BOSCOLI SALAS contra decisão a quo que indeferiu a tutela provisória pleiteada para que a parte agravada viabilize a cópia integral do processo de aposentadoria da recorrente, sob pena de multa diária. A decisão foi exarada nos seguintes termos: "Confiro ao feito a prioridade de tramitação, por se tratar de parte com mais de 80 anos de idade (art. 1.048, I, CPC). INDEFIRO a tutela provisória. A uma diante da ausência de demonstração do perigo da demora. A duas porque o provimento pretendido (exibição de autos de processo administrativo) é claramente satisfativo e esgotaria o mérito, o que não se permite. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Argumenta a recorrente que em agosto de 2023 protocolou junto ao Distrito Federal requerimento de cópia integral do seu processo de aposentadoria. Porém, foi informada de que o documento não se encontra nos arquivos da secretaria, pois foi encaminhado à CODEPLAN. Relata que a CODEPLAN, por sua vez, informou que o documento está na antiga Fundação Educacional do Distrito Federal. Aduz que o fumus boni iuris revela-se pelo fato de que é devida a análise do processo administrativo e o periculum in mora se cristaliza no fato de que, caso não concedida a tutela de urgência, a agravante terá de esperar a conclusão do processo para que seja determinado ao agravado que aprecie seu processo administrativo, que pode causar o perecimento do próprio direito em litígio. É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC, c/c art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais), razão pela qual o conheço. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito